Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A existência de cláusula compromissória que eleja órgão arbitral para solução de conflitos entre as partes afasta a competência do Poder Judiciário para apreciar a questão relativas ao contrato entabulado entre as partes, sua existência, validade e eficácia, revelando inexistente. 1.1. No caso, a sociedade empresária franqueadora de determinada marca de acessórios de luxo e a ré firmaram contrato de franquia, no qual fora estabelecida cláusula compromissória de arbitragem, pela qual comprometeram-se a submeter a um juízo arbitral a resolução de eventual conflito de interesses relacionado ao contrato. 1.2. A referida cláusula compromissória é clara ao estabelecer que qualquer litígio originado ou relacionado ao contrato seria resolvido em caráter definitivo, por arbitragem e, como consequência, impossibilita qualquer das partes a opção por foro distinto daquele avençado. 1.3. A autora se apresenta como a única empresa industrial licenciada para a manufatura dos produtos da marca de acessórios de luxo em questão. Nessa perspectiva, tem-se por evidenciada a relação existente entre a franqueadora e a autora, de modo atrair a incidência da cláusula compromissória de arbitragem convencionada.
2. A fixação dos honorários deve ser feita de acordo com o tipo de sentença, utilizando-se os critérios estabelecidos na lei e os elementos do caso concreto. 2.1. A interpretação teleológica da norma revela ser possível a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz em situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, observados os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.2. Aplica-se o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo legal resulte em valores exorbitantes, ensejando desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 2.3. Interpretação semelhante deve ser dada para igualmente afastar a aplicação do § 8-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que a observância à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil importar em quantia exorbitante. 2.4. Na hipótese dos autos, considerando-se que o valor atribuído à causa é muito elevado (R$ 479.115,77) e, principalmente, que não houve deliberação acerca do mérito da causa, o critério para fixar a verba honorária deve ser o equitativo, conforme previsão do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, pois reflete a decisão mais equilibrada ao caso.
3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da parte requerida conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.